Tribunal: TJMT
Processo: 1024319-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024319-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JHONATAN BARBOSA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JHONATAN BARBOSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1002870-87.2020.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e incêndio - art. 147, caput e art. 250, caput, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal; 2) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente;
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 67058466), com documentos (ID 67058469/67058471).
Relatos.
Em 19.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Mirassol D’Oeste, com a seguinte fundamentação:
“[...] A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de representação criminal, pedido de concessão de medidas protetivas, imagens de uma câmera de segurança próxima ao local dos fatos, fotos do local em que ocorreu o crime de incêndio e termos de depoimentos prestados em sede policial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
[...] A prisão preventiva do flagrado se faz necessária para resguardar a ordem pública. As circunstâncias do presente caso, demonstram a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o flagrado não aceitando o término da relação proferia ameaças em face de sua companheira e ateou fogo no imóvel em que a vítima vivia com a genitora e com os filhos do flagrado, conforme relato da Sra. Tatiele.
Impende destacar que os fatos praticados expuseram a perigo concreto a incolumidade pública e o patrimônio da vítima, o qual foi completamente destruído, conforme fotos de id. 43849119.
Todos esses fatos corroboram com a necessidade de cautela provisória do autuado, demonstrando a periculosidade e a potencialidade delitiva.
Resta evidente a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares em favor do flagrado, sendo a segregação cautelar medida imperiosa e proporcional à gravidade do caso concreto.
Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado JHONATAN BARBOSA DA SILVA em prisão preventiva [...]” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues - juíza de Direito – ID 43877076).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA, visto que “o suspeito começou a lhe mandar mensagens, bêbado, fazendo ameaças.” (ID 67058469)
No caso, inexistem registros de medidas protetivas pretéritas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC no 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 – 8.6.2020).
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente é primário [Sistema Primus] e tem endereço certo [“Rua 04, no 0 - Próximo ao Campo Bairro Jd. São Paulo - Mirassol D'oeste/MT”], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 8.7.2015).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da pandemia do COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127.823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Thaynara Pereira Bernardes Silva e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO